Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-48.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001964-48.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA ESTEVES MENINI - CPF: 284.157.298-63 (APELADO), ISABELA LETICIA DA SILVA VERONEZI - CPF: 452.823.788-17 (ADVOGADO), JULIANA CAROLINA CAMELO NEVES - CPF: 439.079.358-61 (ADVOGADO), GERENTE DO BANCO DO BRASIL (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0470-74 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0470-74 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ISABELA LETICIA DA SILVA VERONEZI - CPF: 452.823.788-17 (ADVOGADO), JESSICA ESTEVES MENINI - CPF: 284.157.298-63 (APELANTE), JULIANA CAROLINA CAMELO NEVES - CPF: 439.079.358-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DA AUTORA E DO BANCO NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES NA FORMA CONTRATADA - ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE - ENCARGOS DECORRENTES DA MORA - PEDIDO DE AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovada a exoneração de servidor público, é caso de alterar a forma de pagamento de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, em razão da impossibilidade de cumprimento na forma pactuada por motivo alheio à vontade das partes.

Não restou comprovada a tentativa de renegociação da dívida pela via administrativa capaz de afastar a incidência dos encargos moratórios.

Se documentos juntados em sede de recurso referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001964-48.2022.8.11.0037

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Jessica Esteves Menini

Apelante
: Jessica Esteves Menini

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Renegociação de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, que
Jessica Esteves Menini
move em face de
Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para determinar ao banco requerido que disponibilize à requerente outra forma de pagamento que não o desconto em folha de pagamento, referente ao contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Rotativo Operação no 834431792, condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 40% para a requerida e 60% para a requerente, observada a justiça gratuita, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 162182717): Defende a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente a ação, ao argumento de que o pagamento das parcelas na modalidade contratada se dá por meio de desconto em folha de pagamento, débito em conta corrente ou conta salário.

Afirma que não há respaldo para a alteração na forma de pagamento do empréstimo consignado, porquanto aduz que a autora concordou expressamente com as condições expostas à época da contratação.

Apelação
de
Jessica Esteves Menini
(Id. 162182724): Sustenta que contratou empréstimo com o banco requerido em 20.06.2014 a ser pago até 05.07.2022, por meio de descontos em folha de pagamento como professora da rede pública de ensino no Estado de São Paulo.

Informa que em meados de 2019 mudou-se para a cidade de Primavera do Leste-MT e, consequentemente, mudou de emprego, o que impossibilitou a realização dos descontos pelo banco requerido.

Acrescenta que procurou o banco requerido por diversas vezes com o objetivo de renegociar a dívida e continuar o cumprimento da obrigação, mas que o requerido não apresentou solução adequada.

Alega que, mesmo após a prolação da sentença de origem, que determinou que o requerido disponibilize outro meio para pagamento, não houve a disponibilização.

Assevera que o banco aplicou juros de mora extorsivos, os quais quer sejam desconsiderados, bem assim entende que é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00, em razão do desgaste emocional sofrido.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 162182733), e de
Jessica Esteves Menini
(Id. 162182730).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1001964-48.2022.8.11.0037

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Jessica Esteves Menini

Apelante
: Jessica Esteves Menini

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Renegociação de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, que
Jessica Esteves Menini
move em face de
Banco do Brasil S.A.
, para determinar ao banco requerido que disponibilize à requerente outra forma de pagamento que não o desconto em folha de pagamento, referente ao contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Rotativo Operação no 834431792, condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 40% para a requerida e 60% para a requerente, observada a justiça gratuita, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A lide gira em torno de contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), firmado entre as partes em 20.06.2014, na modalidade “BB Renovação Consignação”, em convênio entre a instituição bancária e o Governo do Estado de São Paulo, no valor de R$ 30.975,13, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 872,69, com o final da operação previsto para 05.07.2022 (Id. 162181688).

O apelo do banco requerido busca a improcedência total da ação ao argumento de impossibilidade de alteração da forma de pagamento do contrato e o apelo da autora busca o afastamento dos encargos moratórios e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, restou comprovada a contratação do empréstimo e os descontos realizados diretamente na folha de pagamento da autora, que era, à época, servidora pública do Governo do Estado de São Paulo (Id. 162181688 e Id. 162181689 - Pág. 5 e seguintes).

Ademais, verifica-se que a autora comprovou a extinção do contrato de trabalho com o Governo do Estado de São Paulo em 23.12.2017 (Id. 162181687), o que impossibilitou a cobrança na forma contratada por razões alheias à vontade das partes.

Dessa forma, como não há mais a possibilidade de realização das cobranças nos moldes contratados, é caso de manter a sentença no ponto em que determinou ao banco requerido que disponibilize à requerente outra forma de pagamento que não o desconto em folha de pagamento, referente ao contrato ora em discussão.

Colaciona-se fragmento da sentença que tratou a matéria (Id. 162182715):

“(...) O mecanismo de pagamento mediante consignação em folha de pagamento deveria, como regra, ser escolhido pelo devedor consumidor, o que ocorreu no presente caso. No entanto, após o encerramento do contrato de trabalho, restou impossibilitada a forma de pagamento contratada, de modo que não vislumbro óbice para a modificação requerida. (...)

De outro lado, quanto ao pedido de refinanciamento das parcelas vencidas, com o intuito de fixar um valor razoável, em que pese a possibilidade de renegociação, o devedor não tem o direito de impor ao credor as condições que são do seu interesse, havendo necessidade de ajuste entre os contratantes sobre a possibilidade de renegociação dessas dívidas.

Não obstante, não é dado ao Judiciário adentrar na esfera administrativa da instituição financeira de renegociação da dívida e determinar uma forma de pagamento que se enquadre às condições do devedor, ou concedendo mais prazo para o pagamento, contrariando totalmente o contrato e a liberalidade da instituição financeira. (...)”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO
. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE OU CONTA SALÁRIO. CONTA ENCERRADA PELO BANCO CONTRATADO. ADIMPLEMENTO POR MEIO DA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado. 2. Recurso do réu contra sentença que, ante a exoneração do autor do cargo público que ocupava na ocasião da contratação do empréstimo consignado, o condenou na obrigação de realizar a mudança na forma de pagamento do empréstimo consignado para boleto bancário com vencimento todo dia 09 (nove) de cada mês. 3. Nas razões do recurso, sustenta que não pode "ser obrigado a alterar a forma de pagamento do contrato de modo diverso do pactuado". Afirma que a forma de pagamento pactuada em caso de impossibilidade de desconto em folha de pagamento é o desconto em conta corrente ou conta salário e o contrato não faz menção sobre a emissão de boleto para pagamento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 5. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). 6. No caso em análise, restou incontroverso que o contrato de empréstimo dispõe que na impossibilidade de desconto das parcelas na remuneração do contratante, este deverá pagar na data combinada, através de débito em conta corrente e/ou conta salário, caso seja correntista da requerida, ou, procurar a instituição para realizar o pagamento. 7. O autor, em réplica, informou que o réu "cancelou" a sua conta, de modo que não há como efetuar o pagamento conforme estipulado no contrato. O réu, por sua vez, não informa, comprova ou faz qualquer menção de que o autor é titular de conta corrente ou salário em alguma instituição financeira. 8. Necessário considerar que a cobrança por meio de boleto bancário não causará prejuízos financeiros e não há qualquer óbice prático/tecnológico que impeça o réu de promover a emissão dos boletos, conforme decidido na sentença vergastada. Ao contrário, já que a pretensão almejada pelo autor possibilitará o adimplemento da dívida. 9. Dessarte, por efeito da informação do autor acerca da impossibilidade de efetuar o pagamento por meio de débito em conta, bem como da manifesta intenção em adimplir o empréstimo contratado por meio da emissão de boleto bancário, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 10. Recurso conhecido e improvido. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95” (TJDFT, Acórdão 1403954, 07163951620218070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO,

Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022).

Por outro lado, quanto ao pedido de afastamento dos encargos da mora, alega a autora que procurou o banco requerido administrativamente por diversas vezes com o objetivo de cumprir adequadamente o empréstimo pactuado, mas não obteve respostas.

No entanto, extrai-se do exame da documentação contida no processo que a autora colacionou
prints
de conversas via aplicativo
whatsapp
que alega ter tido com um funcionário do banco requerido (Id. 162181694). No entanto, não há como extrair que a pessoa indicada como “
Jhonatan
” seja, de fato, funcionário do banco requerido, nem mesmo há nos textos menção ao contrato ora em discussão.

Por outro lado, em que pese tenha a autora tenha juntado telegrama digital encaminhado ao banco, verifica-se que o documento está desacompanhado de aviso de recebimento devidamente assinado, o que afasta a demonstração de envio de notificação extrajudicial à instituição bancária (Id. 162181691).

Ademais, verifica-se que a autora juntou outros documentos em sede de recurso de apelação (Id. 162182725).

Nota-se que os documentos estavam à disposição da autora antes do ajuizamento da presente ação, condição que impossibilita o recebimento como documentos novos, porquanto deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ademais, a apelante não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, como preceitua o parágrafo único do artigo 435, do CPC. Desta feita, a situação apresentada não permite reputar os documentos trazidos em sede recursal como documentos novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, ainda, que eventuais documentos novos não se prestariam ao fim buscado pela autora, de demonstrar que tenha tentado resolver a inadimplência contratual pela via administrativa, a fim de afastar a mora.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais
. Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Nona Câmara Cível, Ap. 70083464610, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, julgado em 19.12.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Documento novo não caracterizado.
No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto a parte embargante poderia ter juntado aos autos na fase de instrução. Art. 435, § único, do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença, em sede de apelo que não deve ser considerada para o deslinde do feito.
Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior da parte autora e o esbulho realizado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Cabia a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos dos arts. 373, I, c/c 561, ambos do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS, Décima Sétima Câmara Cível, Ap. 70083109694, Rel. Des. Giovanni Conti, julgado em 12.12.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É vedada a juntada apenas na fase recursal de documentos que não se enquadram no conceito de novos e sem nenhuma justificativa para esse atraso.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 111103/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11.10.2017, DJE 17.10.2017).

Desta feita, a autora não produziu prova apta a demonstrar a possibilidade de afastar a incidência de encargos moratórios, já que não comprovou as narradas tentativas de cumprimento do contrato por outra via.

Do mesmo modo, embora tenha comprovado a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo banco requerido, verifica-se se tratar de exercício regular do direito do credor, o que não acarreta a responsabilização por danos morais.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
e mantém-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023